Tribunal: TJPA
Processo: 0806175-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806175-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: L. H. A. B.

REPRESENTANTE: ISIS ABEL BEZERRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0806175-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: L. H. A. B

REPRESENTANTE: ISIS ABEL BEZERRA

AGRAVAD: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PELO MÉTODO ABA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM PRESTADOR PARTICULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado, Feito devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

2.

Mérito.

2.1.

Necessidade de continuidade do tratamento indicado à agravante. Ausência de prestador capaz de dar continuidade dos tratamentos, nos exatos moldes em que solicitado pelo médico.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada autorize/custeie o tratamento indicado à agravante (já deferido na decisão ora recorrida), observando as clínicas e os profissionais onde a mesma já realiza o tratamento, conforme demostrado nos autos, sob pena de multa diária no valor já fixado pelo juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
L. H. A. B,
representado por
ISIS ABEL BEZERRA
e agravado
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0806175-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: L. H. A. B

REPRESENTANTE: ISIS ABEL BEZERRA

AGRAVAD: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO ATIVO
, interposto por
L. H. A. B,
representado por
ISIS ABEL BEZERRA
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº. 0800103-93.2022.8.14.0015) deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida na exordial, nos seguintes termos
:

(...) Ante o exposto:

1) DEFIRO a prioridade de tramitação e os benefícios da justiça gratuita.

2) DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação, para DETERMINAR à requerida UNIMED que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o regular tratamento:

I- Psicoterapia comportamental com profissional habilitado em ABA – 40 horas semanais.

II- Terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial – 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

III- Terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem - 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

IV- Terapia ocupacional para estimulação global e treinamento de avd (atividades de vida diária) - 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

V- Intervenção psicopedagógica.

3) A mencionada tutela provisória deverá ser cumprida na seguinte ordem:

a. Por meio de profissionais capacitados que sejam credenciados ou cooperados perante a própria UNIMED.

b. Na ausência de profissionais credenciados ou cooperados, a UNIMED deve reembolsar eventual tratamento particular, mas o valor do reembolso deve ser limitado à tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada.

c. Não havendo tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada, a UNIMED deve arcar com todas as despesas do tratamento no valor indicado pelos profissionais.

4) O não cumprimento da ordem no prazo de 15 dias ensejará a aplicação de multa diária em favor da autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5) INDEFIRO o pedido de ressarcimento integral das despesas já efetuadas, pois há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC/2015), bem como é imprescindível a dilação probatória e contraditório
.

Em síntese fática, expõe a representante da agravante que a menor possui Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Processamento Sensorial, bem assim que o magistrado de piso não se atentou para o melhor interesse da criança, quanto a necessidade do custeio do tratamento pela operadora de saúde, com os profissionais que já a acompanham e que vêm trazendo os resultados esperados, salientando que a mãe da menor também procurou clínicas credenciadas pelo plano de saúde no município em que reside, sem sucesso, posto que todas as clínicas indicadas pelo plano ficam em Belém.

Afirma que a materna entrou em contato com a agravada em 06/08/2021 e 12/08/2021, através dos protocolos nº. 30397620210806002775, 30397620210812002832 e 30397620210812002867 em busca de profissionais credenciados em castanhal, sem obter resposta e, somente em 30/08/2021 a Unimed teria informado “que está em tramitação na Gestão de Rede porque não encontraram os profissionais em Castanhal.”

Aduz que estão presentes os requisitos e pressupostos para a concessão da tutela requerida, existindo verossimilhança das alegações, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente no tocante à necessidade de a agravante ter o amparo do plano de saúde contratado, asseverando que, pelos próprios Laudos emitidos pela médica que acompanha a menor bem como pelos relatórios evolutivos, se observa que a mesma teve grande evolução comportamental e na comunicação, o que comprova que a intervenção da equipe multidisciplinar que a vem acompanhando juntamente com a rotina já estabelecida é o mais indicado para um correto tratamento na menor.

Ressalta que resta evidenciado igualmente o periculum in mora, pelo risco da suspensão total das terapias, devido à falta de reembolso, pontuando que a soma dos valores que os responsáveis da agravante precisam pagar pelas terapias, acrescido do valor pago ao plano de saúde, mensalmente, possuem alto custo.

Sustenta que a menor possui o Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Processamento Sensorial, o que por si só já contribui para que tenha problema com mudanças de rotina, infirmando que a troca de profissionais poderia prejudicar o tratamento, conforme o laudo médico atesta

Por fim, requer a concessão de efeito ativo, pra que a recorrida passe a custear totalmente as seguintes terapias realizadas pela menor, em rede particular, independente de especificação de profissionais: fonoaudióloga infantil, terapia ocupacional e integração sensorial, psicóloga e psicopedagogia aplicadora aba, conforme prescrição médica no laudo; e que a unimed faça os pagamentos direto à representante legal do menor sra. isis abel bezerra, mediante apresentação de notas fiscais ou recibos das profissionais; 2- faça o reembolso imediato de r$16.995,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais), valor esse referente à soma do total já pago conforme recibos e tabela em anexo.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID 9579417).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 9955144 e Agravo Interno (ID 9991547).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regulamente presentes, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

O julgamento do Agravo Interno interposto encontra-se prejudicado, uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito.

MÉRITO

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Analisando os autos, verifico que o pedido liminar se coaduna na suspensão da decisão que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência e determinou que a Agravada custeasse o tratamento da agravante pelo método ABA e outros a ele relacionados,
in verbis
:

(...) 3) A mencionada tutela provisória deverá ser cumprida na seguinte ordem:

a. Por meio de profissionais capacitados que sejam credenciados ou cooperados perante a própria UNIMED.

b. Na ausência de profissionais credenciados ou cooperados, a UNIMED deve reembolsar eventual tratamento particular, mas o valor do reembolso deve ser limitado à tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada.

c. Não havendo tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada, a UNIMED deve arcar com todas as despesas do tratamento no valor indicado pelos profissionais.

4) O não cumprimento da ordem no prazo de 15 dias ensejará a aplicação de multa diária em favor da autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5) INDEFIRO o pedido de ressarcimento integral das despesas já efetuadas, pois há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC/2015), bem como é imprescindível a dilação probatória e contraditório
.

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300. 2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (5554556, 5554556, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever decoberturado plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes). Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento. (7120520, 7120520, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - PRECEDENTES DO TJPA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (7345145, 7345145, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT. APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência a sua saúde quando dela precisar.

Salienta-se, ainda, que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Noutra ponta, quanto ao argumento de que possui profissionais credenciados para realizar o tratamento, urge consignar que a recorrente comprovou que os prestadores ofertados pela operadora de saúde não realizam o tratamento adequado ao quadro clínico da beneficiária, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de que o tratamento daquele continue a ser realizado em clinica particular, nos exatos moldes do que já vinha sendo feito.

Por fim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada autorize/custeie o tratamento indicado à agravante (já deferido na decisão ora recorrida), observando as clínicas e os profissionais onde a mesma já realiza o tratamento, conforme demostrado nos autos, sob pena de multa diária no valor já fixado pelo juízo de origem.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/09/2022